Tribunal: TJSP
Processo: 0002618-06.2014.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível – Ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito c.c. indenização por danos morais c.c pensão mensal vitalícia – Dano supostamente causado em veículo da apelante por buraco em ponte na Rodovia SP 421 – Não caracterizada a responsabilidade dos apelados – Sentença de primeiro grau mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002618-06.2014.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante EZIO
APARECIDO BENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ENGENHARIA E
COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002618-06.2014.8.26.0493 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0002618-06.2014.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Juiz sentenciante: Marcel Pangoni Guerra
Apelante: Ezio Aparecido Bento
Apelado: DER Depto. de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo e Engenharia e Comérbio Bandeirantes Ltda
Voto no 31551
Apelação Cível
Ação de reparação de danos materiais
decorrentes de acidente de trânsito c.c. indenização por danos
morais c.c pensão mensal vitalícia Dano supostamente
causado em veículo da apelante por buraco em ponte na
Rodovia SP 421 Não caracterizada a responsabilidade dos
apelados Sentença de primeiro grau mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de Ação de reparação de danos
materiais decorrentes de acidente de trânsito c.c. indenização por
danos morais c;c pensão mensal vitalícia ajuizada por Ezio Aparecido
Bento em face DER - Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo e Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda,
sustentado que sofreu um acidente de trânsito, quando trafegava por
ponte na Rodovia SP 421 e que após passar por um buraco, perdeu o
controle da direção, chocando-se com a mureta de proteção e cair no
Rio Paranapanema, causando a morte de sua esposa, filha e sogro.
A r. sentença monocrática julgou improcedente
ação atribuindo culpa exclusiva do acidente ao autor. Condenando-o
nas custas e despesas processuais, bem como em honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002618-06.2014.8.26.0493 -Voto no
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se
se o autor beneficiário de gratuidade processual.
Recorre o autor, alegando, em síntese,
fragilidade da testemunha Sabrina Araújo dos Santos, vez que é
pessoa interditada, inconsistência do laudo pericial e argui pela
valoração do depoimento da testemunha Bruna Rafaela da Silva
Ferreira (fls. 578/604).
Foram apresentadas contrarrazões do DER
(fls. 619/633) e de Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda (fls.
635/661).
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos
materiais decorrentes de acidente de trânsito c.c. indenização por
danos morais c;c pensão mensal vitalícia ajuizada por Ezio Aparecido
Bento em face DER - Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo e Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
Alega ter sofrido um acidente de trânsito, quando trafegava por ponte
na Rodovia SP 421 e que após passar por um buraco, perdeu o
controle da direção, chocando-se com a mureta de proteção e cair no
Rio Paranapanema, causando a morte de sua esposa, filha e sogro
Alega que o acidente só ocorreu devido ao
buraco existente na pista sem qualquer sinalização, vez que ao passar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002618-06.2014.8.26.0493 -Voto no
4
pelo buraco, perdeu o controle da direção e veio a cair no Rio
Parapanema.
A r. sentença de primeiro grau julgou
improcedente a ação, condenado o autor nas custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Apesar
dos
fatos
narrados
nos
autos,
causando a morte de três pessoas, entendo que a r. sentença de
primeiro grau deve ser mantida.
Com efeito, o acidente foi causado em ponte
sob o Rio Paranapanema e apesar da existência de buracos,
demonstrou-se que não seria a causa para ocorrência do acidente.
Como concluiu o laudo pericial (fls. 201/204): “Primeiramente, cumpre
ressaltar que apesar das condições de conservação das faixas de
rolamento da referida via serem regulares (existência de imperfeições);
não foi encontrado nada que justificasse a repentina perda da
dirigibilidade do veículo envolvido. Sendo assim, o Perito, com base no
observado no local dos fatos e na interpretação dos vestígios, conclui
que não possui elementos de ordem material (veículo e via) que
apontem a causa do acidente ora analisado (motivo que levou o
veículo Vectra a derivar à esquerda), sendo esta exclusivamente de
ordem humana”.
Acrescente-se ainda a única testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002618-06.2014.8.26.0493 -Voto no
5
presencial do acidente Sabrina Araujo dos Santos, apesar de pessoa
interditada, afirmou ter visto o autor tentar a ultrapassagem de um
caminhão e ao não conseguir perdeu o controle e caiu no Rio (fls.
361/366).
As demais testemunhas não presenciaram o
acidente e mesmo considerando o testemunho de Bruna Rafaela, que
teve o veículo avariado ao passar pelo local, em momento anterior aos
fatos narrados nos autos, observa-se que não sofreu acidente no local.
Portanto, o acidente somente ocorreu por
culpa exclusiva do autor, que não observou os cuidados devidos ao
trafegar com seu veiculo em rodovia, em cima de uma ponte, dentro
das regras de transito. Inexistindo o nexo de causalidade, inexiste a
obrigação do ente público de indenizar.
Consigna-se, apenas, que, corretamente, a r.
sentença assentou: ”Por todo o exposto, vislumbra-se que não ficou
comprovado, in casu, a ação/omissão da parte demandada, bem como
o nexo causal de tal conduta, para a ocorrência do evento, o que é
indispensável para a imputação da responsabilidade àquela. É que,
conforme acima pontuado, da prova documental, oral e pericial
colhida, não está demonstrado que foi 'um buraco', na pista o fator
causador de todo o ocorrido, a partir do qual se permitiria perquirir a
responsabilidade civil das pessoas demandadas(...) Sem a prova de
que 'um buraco' foi o causador ou que concorreu para todo o ocorrido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002618-06.2014.8.26.0493 -Voto no
6
o que não apontado no Laudo Pericial produzido em sede policial, não
se tem substrato(s) para, a partir de então, adentrar na
responsabilidade da parte requerida pelo ocorrido.”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, inclusive
no que diz respeito a condenação, custas processuais e honorários
advocatícios, que aqui são expressamente adotados na integra para
se evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, em razão do trabalho adicional
realizado em sede recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios
fixados na r. sentença devidos para os patronos de cada apelado,
observada a justiça gratuita concedida..
Isto posto nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator